Tribunal: TJMT
Processo: 1018432-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018432-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 307.499.778-84 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRIDO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO COM A FABRICANTE DO PRODUTO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADAS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. CONSUMIDOR QUE FICOU DESPROVIDO DA UTILIZAÇÃO DO BEM POR CERTO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORES DESEMBOLSADOS NA REVISÃO DEVIDOS. PEÇA COM VÍCIO SUBSTITUÍDA PELA GARANTIA DA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE GASTO DO AUTOR EM RELAÇÃO À PEÇA DANIFICADA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, de modo que rejeito as preliminares de nulidade da sentença por necessidade de litisconsorte passivo necessário com a fabricante do produto e de ilegitimidade passiva, por considerar a Recorrente como parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, sem a necessidade de litisconsorte passivo necessário com a fabricante do produto, ressalvado eventual direito de regresso, a ser discutido em ação própria.

Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legítima para responder a demanda, ressalvado eventual direito de regresso, a ser discutido em ação própria. Preliminar não acolhida.

“Não há se falar em julgamento extra petita quando o acórdão decide sobre matéria versada na causa de pedir e a condenação se atém aos limites objetivos da lide, tampouco quando o Juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados à causa de pedir. Precedentes” (REsp. n.o 1.087.783/RJ, 3a T/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/12/2009). Preliminar de sentença extra petita rejeitada.

Se o veículo novo adquirido pelo consumidor apresentou o mesmo problema, em 04 datas distintas, fazendo com que este ficasse privado do uso regular do bem móvel adquirido, tendo sido guinchado para a concessionária, essa situação configura falha na prestação do serviço, pois gera transtornos e o dever de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado nos dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Os valores desembolsados pelo autor referentes à revisão do veiculo são devidos, por isso, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a.
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b.
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e três reais e noventa centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

O Reclamante, ora Recorrido, em sua inicial, alega que no dia 17.09.2018 adquiriu um veículo da Ré, marca FORD, modelo NOVO FORD, KA, ano 2018, modelo 2019, no valor de R$ 44.840,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais). Aduz que no dia 26.09.2018 fez a revisão do veículo, desembolsando a quantia de R$ 328,00; no dia 02.01.2019 fez nova revisão e em 20.02.2019 realizou outra revisão, gastando o valor de R$ 443,80.

Sustenta que em 29.04.2019 o veículo retornou ao estabelecimento da Ré por “não funcionar” e que em 06.05.2019 o bem foi levado novamente a Reclamada apresentando o mesmo defeito, tendo desembolsado a quantia de R$ 370,00 e R$ 204,00 em seu conserto.

Informa ainda que em 07.05.2019 o veículo apresentou novamente o mesmo defeito, necessitando ser guinchado até o estabelecimento da Ré para novos reparos, como também na data de 17.05.2019 o bem móvel parou de funcionar sendo encaminhado para a Ré para análise e reparos.

Diante dos fatos narrados, o autor requereu a restituição dos valores desembolsados, no total de R$ 2.333,90 e indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de nulidade da sentença por necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o fabricante; de sentença
extra petita
sob o fundamento de que o julgamento do caso não se deu segundo a causa de pedir e de ilegitimidade passiva, ao argumento de quem é responsável pelos danos alegados pelo consumidor seria a fabricante e não a Recorrente. No mérito, sustenta que não restou comprovada a prática de ato ilícito e que os vícios foram reparados dentro do prazo legal. Quanto ao dano material, aduz que os valores pleiteados pelo autor referem-se à revisão veicular, por isso, é indevida a restituição.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020